Tribunal: CARF
Processo: 18471.002104/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002104/2005-91
ACÓRDÃO
1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANINTER TRANSPORTES MARITIMOS DE GRANEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRPJ. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL POSTERIORMENTE REVERTIDA.
DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO NA PRÓPRIA ESCRITURAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Decisão judicial que modificou sentença favorável ao contribuinte.
Existência de depósitos judiciais e compensações válidas feitos após a
modificação. Abatimento nos tributos cobrados, conforme constatado em
diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar o IRPJ cobrado e reduzir o montante principal de CSLL exigido
para R$ 70.951,41.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 809/820) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que negou
provimento à Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração lavrados em 01/12/2005
para a exigência de IRPJ e de CSLL (fls. 231/235 e 530/535) por suposta infração de compensação
de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa acima do limite máximo de 30% (trinta por cento) no
ano-calendário de 2000.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnações aos lançamentos, que foram
rejeitadas pela DRJ num primeiro acórdão, o qual (i) rejeitou a preliminar de decadência, (ii) não
conheceu do mérito das razões recursais, por concomitância com o Mandado de Segurança no
99.0062792-0, impetrado para garantir ao contribuinte o direito de compensar os prejuízos fiscais
e base de cálculo negativa de CSLL acima do limite de 30% e (iii) manteve as exigências de multa
de ofício e juros de mora.
4.
Após a interposição de um primeiro Recurso Voluntário, este Carf deu provimento à
irresignação para anular o primeiro acórdão da DRJ (fls. 758/764), vez que inexistente a alegada
concomitância. Veja-se o fundamento adotado:
A empresa recorrente insurge-se alegando que o crédito tributário relativo ao IRPJ
já se encontrava extinto, quando da lavratura do auto de infração, posto que em
setembro de 2001, em cumprimento ao disciplinado pelo art. 63 da Lei 9.430/96
(dentro dos trinta dias contados da publicação do acórdão proferido pela 2a
Turma do TRF da 2a região que reformou a sentença que concedera a segurança
pleiteada no MS n° 99.00627920), antes de ser intimada do início do
procedimento fiscal, a empresa recalculou o IRPJ, como seu adicional, devido em
bases mensais estimadas do ano-calendário de 2000, observando a limitação de
30% na compensação dos prejuízos fiscais acumulados de anos anteriores,
acrescentando às diferenças de imposto apurado os juros calculados com base na
variação da taxa SELIC, menos a multa de mora (como já exposto), encontrando o
valor atualizado de R$ 248.742,67.
No entanto, a decisão proferida, pela autoridade julgadora de primeira instância,
foi no sentido de não conhecer da impugnação interposta, em toda a matéria
disposta na ação judicial proposta, e somente acrescentou o seu entendimento
quanto à aplicabilidade da multa de ofício e dos juros legais. A autoridade
julgadora deixou de manifestar-se quanto à existência do depósito, compensação,
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
3
fonte e matérias divergentes, alegadas e sustentadas na impugnação e que fazem
frente ao direito de defesa da empresa recorrente.
Ocorre que todas as matérias sustentadas pela empresa, em seara de
impugnação, trata-se de mérito da demanda e em nada há de concomitância com
a matéria levada ao judiciário, razão pela qual o sujeito passivo não pode deixar
de ver apreciadas suas razões e tão pouco de obter fundamentação sobre as
matérias em litígio. A não observância do devido processo legal, respeitando as
instâncias de defesa do contribuinte, suprimindo-as, gera nulidade do
procedimento fiscal, devendo a autoridade julgadora a quo proferir novo
julgamento de mérito, manifestando-se sobre todos temas sustentados no auto
do infração e defesa.
5.
Com a anulação, foi proferido um segundo acórdão pela DRJ (fls. 783/792),
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
APURAÇÃO ANUAL DO IRPJ E DA CSLL. DECADÊNCIA
No caso de apuração anual do IRPJ e da CSLL, a data de apuração, e
conseqüentemente do fato gerador do imposto e da contribuição, se dá em 31 de
dezembro de cada ano, descabendo contagem de prazo decadencial a partir da
data dos recolhimentos mensais por estimativa previstos para esta modalidade de
apuração.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
IRPJ E CSLL. APURAÇÃO ANUAL E POR ESTIMATIVA.
Os recolhimentos mensais por estimativa não se confundem com o IRPJ e a CSLL
apurados no final do exercício.

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EM LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA POR MEDIDA LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA OU TUTELA ANTECIPADA. APLICABILIDADE.
Cabe o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora na constituição de
crédito tributário destinado a prevenir a decadência cuja exigibilidade, na data do
auto de infração, não esteja mais suspensa através de medida liminar em
mandado de segurança ou tutela antecipada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
A Recorrente, então, interpôs seu segundo Recurso Voluntário, alegando, em
síntese, o seguinte: (i) Em 1999, impetrou o Mandado de Segurança no 99.0062792-0 (MS),
postulando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de compensar, na determinação do
lucro real e na base de cálculo da CSLL, respectivamente, os prejuízos fiscais e as bases de cálculo
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
4
negativas dessa contribuição, desconsiderando a limitação de 30% (trinta por cento), deixando,
assim, de se submeter ao disposto nos artigos 42 e 58 da lei no 8.981/95 e nos artigos 15 e 16 da
9.065/95 (fls. 106/132). O MM. Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada (fls. 56/64); (ii) Com base na decisão judicial,
a Recorrente compensou integralmente no cálculo do lucro real e na base de cálculo da CSLL do
ano-calendário de 2000 os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas apurados em anos-
calendário anteriores; (iii) A União Federal interpôs Recurso de Apelação, que foi provido
mediante acórdão publicado em 04.09.2001 (fls. 456/472); (iv) Ainda em setembro de 2001, ou
seja, dentro do prazo previsto no § 2o do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e muito antes de ser
intimada do início do procedimento fiscal que culminou com a lavratura dos autos de infração que
deram origem ao presente processo, a Recorrente: a. Recalculou o IRPJ devido, o qual teria sido
extinto “por dedução com IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras do próprio ano-
calendário de 2000 e por compensação com créditos líquidos e certos de que era detentora,
relativos ao IRRF incidente também sobre rendimentos de aplicações financeiras auferidos no ano-
calendário de 1999”; b. Recalculou a CSLL devida, efetuando depósito judicial do valor acrescido
de taxa Selic (fls. 564/573); (v) Deste modo, o crédito tributário já se encontrava extinto quando
da lavratura do Auto de Infração; (vi) A compensação teria sido realizada entre tributos da mesma
espécie, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 39 da Lei no 9.250/95; (vii) Houve extinção
da CSLL por conversão em renda do depósito judicial.
7.
Esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no 1301-001.195 (Sessão de
13/03/2024), converteu o julgamento em diligência, a fim de verificar a efetiva ocorrência dos
fatos apontados pela Recorrente, nos seguintes termos:
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem:
(i) Quanto ao IRPJ, examine a documentação apresentada pela Recorrente ao
longo deste Processo Administrativo, especialmente (a) os comprovantes de
retenção citados, a fim de identificar a existência do crédito, (b) a sua utilização
efetiva para compensação na contabilidade e (c) a existência de eventual saldo
negativo após a quitação do IRPJ declarado na DIPJ pela Recorrente;
(ii) Quanto à CSLL, identifique se os valores depositados foram efetivamente
convertidos em renda e se foram alocados a algum débito do sujeito passivo. Caso
tenham sido alocados, seja indicado o débito correspondente. Caso não tenham
sido alocados, seja apurado o saldo remanescente do tributo a recolher nestes
autos, com a utilização dos referidos depósitos;
(iii) Tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, seja elaborado demonstrativo com o
montante do crédito tributário cobrado e aquele que teria sido compensado
contabilmente ou quitado via depósito judicial;
8.
A diligência foi concluída, tendo sido proferido o relatório respectivo (fls.
1.350/1.375), a respeito do qual houve manifestação da Recorrente (fls. 1.383/1.396).
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
5
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O exame da admissibilidade do recurso foi realizado quando da decisão a respeito
da conversão do julgamento em diligência (Resolução no 1301-001.195). Assim, conheço do
Recurso Voluntário.
11.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração (fls. 231/235 e 530/535) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2000, por suposta infração de compensação de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa sem a observância do limite de 30%, tendo sido apurado o valor
tributável de R$ 1.074.826,88.
12.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente não manteve as suas alegações relativas à
decadência ou à ilegalidade da multa de ofício e dos juros de mora aplicados. Assim, o mérito
recursal diz respeito, exclusivamente, à suposta extinção do crédito tributário antes da lavratura
dos Autos de Infração.
13.
Em 13/12/1999, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 99.00.62792- 0
(fls. 109/135), a fim de que fosse assegurado o seu alegado direito de compensar integralmente os
seus prejuízos acumulados a partir de 1995, em função da suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42, e 58, datei n" 8.981/95 e artigos 15 e 16 da
Lei n° 9.065/95.
14.
A segurança foi inicialmente concedida, mediante sentença de 11/04/2000.
Contudo, tal decisão foi substituída por acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
julgou procedentes a Apelação e a Remessa Necessária, em julgamento de 21/05/2001,
concluindo pela constitucionalidade dos dispositivos legais citados. Apesar da interposição de
Recursos Especial e Extraordinário, houve o trânsito em julgado da referida decisão desfavorável.
15.
Passo, a seguir, a analisar as alegações apresentadas.
16.
Com relação ao IRPJ, a Recorrente alegou que este já se encontrava extinto quando
da lavratura da autuação. Isso porque, após a decisão desfavorável do E. TRF da 2a Região, a
Recorrente apurou espontaneamente o tributo devido, com o limite de 30%, chegando a um
montante de R$ 248.742,67. Este valor teria sido quitado da seguinte forma (fls. 814):
a) R$ 202.472,47, por dedução com parcela do imposto de renda retido na fonte
(IRRF) pelo Continental Bancos S.A (CNPJ no 57.561.615/0001-04) sobre
rendimentos de aplicações financeiras auferidos no próprio ano-calendário de
2000, nos valores de R$ 72.493,87, em março do ano 2000 (fls. 286) e R$
1.062.231,95 e R$ 74.744,31, em setembro do mesmo ano, totalizando
1.209.470,13, que não tinham sido indicados na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
6
primitivamente apresentada, mas se comprovam pela ficha 43 daquela DIPJ
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), às fls. 282, pela linha 13
da Ficha 12A e pela ficha 43 da DIPJ retificadora apresentada em 09.10.2006 (doc.
01 do Aditamento protocolizado em 25.01.2013), pela declaração da fonte
pagadora de fls. 286/287, bem como pelas cópias autenticadas das folhas dos
Livros Diário e Razão da RECORRENTE (anexadas como doc. 02 do Aditamento
protocolizado em 25.01.2013) e,
b) R$ 46.270,02 por compensação com créditos líquidos e certos de que era
detentora, relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações
financeiras do ano-calendário de 1999 (vide cópias autenticadas de fls. do Livro
Razão da RECORRENTE – doc. 02 do Aditamento protocolizado em 25.01.2013).
17.
A DRJ, porém, rejeitou tal alegação. Primeiro, afirmou a ausência de qualquer
declaração de compensação para a quitação mencionada, bem como a inexistência de DIPJ retificadora
indicando tais deduções da base de cálculo do tributo. Segundo, ainda que fossem consideradas
válidas tais compensações, estas fariam referência exclusivamente às estimativas mensais, sendo que
o IRPJ cobrado é o devido ao final do exercício (art. 2o, § 3o, da Lei no 9.430/96).
18.
O primeiro aspecto a ser analisado, portanto, é a regularidade das supostas
compensações feitas pela Recorrente.
19.
Verificando a documentação apresentada com a Impugnação, percebe-se que a
Recorrente juntou (i) planilha de apuração com os valores de estimativa mensal de IRPJ (fls. 273),
(ii) Ficha 25A da DIPJ do ano-calendário de 1999, (iii) planilha com um controle do saldo de IRRF
entre 31/12/1998 e 31/07/2000 (fls. 278/279), (iv) demonstrativos emitidos pelo “Continental
Banco” de retenção do IRRF entre 01/03/1999 e 01/09/1999, (v) Fichas 38A e 43 da DIPJ do ano-
calendário de 2000, em que teria sido declarada uma retenção de R$ 1.209.470,13, (vi) planilha
com as compensações de IRRF (fls. 288) e (vii) documento de retenção do “Banco Continental” de
01/03/2000 e 01/09/2000 (fls. 290/291).
20.
Posteriormente, a Recorrente apresentou petição reforçando o conjunto
probatório, logo após a interposição do primeiro Recurso Voluntário (fls. 691/696), juntando (i)
retificadora da DIPJ do ano-calendário de 2000 (fls. 697/734) e (ii) cópias do seu Livro Diário (fls.
735/744).
21.
Analisando a documentação entregue, percebe-se que a suposta compensação teria
sido feita totalmente por um alegado controle interno, sem que fosse devidamente informada à
Receita Federal via pedido formal.
22.
Segundo o art. 66 da Lei no 8.383/91, no caso de “pagamento indevido ou a maior
de tributos”, o contribuinte poderia efetuar a compensação desse valor “no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente”.
23.
Já nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, em sua redação original, a Receita
Federal poderia autorizar a utilização de créditos para quitação dos tributos devidos. Em seguida,
foi editada a Instrução Normativa RFB no 21/97, que estabeleceu os procedimentos para que fosse
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
7
feito referido pedido, instrumentalizando a compensação por meio da necessidade de
apresentação de Pedido de Compensação junto à Administração Fazendária. Vale destacar que a
referida IN estabeleceu procedimentos diferentes (i) se os tributos fossem de diferentes espécies
e sem a mesma destinação constitucional, a compensação deveria ser feita por meio de solicitação
à RFB e (ii) se os tributos fossem da mesma espécie, poderia ser feita a compensação
independentemente de requerimento. Veja-se precedentes deste Carf nesse sentido:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE MESMA ESPÉCIE E
DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIGÊNCIA DA IN SRF 21/97. A possibilidade de o
sujeito
passivo
tributário
compensar
tributos
e
contribuições,
independentemente de requerimento, com créditos de mesma espécie e
destinação constitucional foi extinta com a revogação da IN SRF 21/97, promovida
pela IN SRF 210/02. (Acórdão no 1001-002.351, Rel. Cons. Sérgio Abelson, Sessão
de 11/03/2021)
24.
Assim, no momento do provimento da Apelação pelo E. TRF da 2a Região, ainda
estava vigente a autorização da IN no 21/97 com relação a tributos da mesma espécie e destinação
constitucional.
25.
A respeito de o IRPJ e o IRRF serem tributos da mesma espécie, é importante trazer
o Ato Declaratório Normativo Cosit no 14/98, que estabeleceu o seguinte:
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições,
e tendo em vista o disposto nos arts. 121 e 166 da Lei No 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei No 8.383, de 31 de dezembro de 1991, alterado
pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei No 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, e no art. 18 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10
de março de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais
da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a
compensação de saldo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com débito de
Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária.
II - não será admitida, entretanto, a compensação do crédito derivado do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de
responsabilidade tributária, tendo em vista que, nesse caso, o respectivo encargo
financeiro foi suportado por terceiro.
26.
No caso do item “II”, foi vedada a compensação de crédito de IRRF, decorrente de
responsabilidade tributária, pois o encargo financeiro teria sido suportado por terceiro. Por outro
lado, admite-se no item “I” a compensação direta entre crédito de IRPJ e débito de IRRF,
decorrente de responsabilidade tributária.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
8
27.
Neste caso, trata-se de suposto crédito de IRRF com ônus financeiro suportado pela
Recorrente, vez que se tratou de retenção feita por instituição financeira sobre seus rendimentos.
Portanto, entendo que este caso não se enquadra na vedação presente no item “II” do ADN
mencionado, destinado aos casos em que o responsável tributário recolheu indevidamente valor
de IRRF, com ônus suportado por terceiro, e pretende obter a compensação com débito próprio.
28.
Portanto, entendo que não haveria vedação para a realização da compensação
direta na contabilidade, como alegado pela Recorrente.
29.
Diante desses elementos, houve a conversão do julgamento em diligência por esta
Turma Ordinária.
30.
Na diligência, a Unidade de Origem reconheceu o abatimento das parcelas
compensadas na escrituração do contribuinte e de estimativas mensais no IRPJ, o qual passou de
um valor a recolher (R$ 244.706,72) para um saldo negativo (R$ 1.003.321,76), conforme
conclusão de fls. 1.359 e seguintes:
Dessa forma, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2000, entendemos que do valor do IRPJ anual lavrado no presente auto de
infração (R$ 244.706,72) deve ser deduzido o somatório do IRRF do ano-base de
2000 (R$ 1.209.470,13) com os valores de estimativa de IRPJ constantes em DCTF
(JAN/2000 a MAR/2000 - R$ 38.558,35), compensados/amortizados com saldo
negativo do ano-base 1999, conforme abaixo:

Cabe ressaltar que o cálculo de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.021.824,16
apurado pelo recorrente, conforme sua resposta apresentada em 18/09/2024 (fls.
1251/1253 e 1282), encontra-se equivocado, pois no valor de R$ 1.017.788,45
informado a título de imposto de renda retido na fonte – IRRF do ano-base 2000
está incluso indevidamente valores de IRRF e atualização de juros relativos à ano-
calendário anterior, além de não descontar os valores de multa de mora
referentes ao IRPJ – estimativa mensal dos meses de JAN/2000, FEV/2000 e
MAR/2000 confessados em DCTF (vide planilhas ‘apuração do lucro
real/compensação com IRF’ dos anos-calendários de 1999 e 2000 apresentadas
pela recorrente - fls. 272/273, 398 e 400).
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
9
31.
Na sua manifestação sobre a diligência (fls. 1.389), a Recorrente defende um saldo
negativo de R$ 1.011.033,43. Alega que a multa de mora seria indevida, pois teria ocorrido
recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias contados do julgamento dos Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão do TRF da 2a Região.
32.
Ocorre que, de acordo com o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, o prazo de 30 (trinta)
dias para fins de inexistência de multa de mora é contado da “data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”. Ou seja, deveria a Recorrente ter
contado o prazo a partir da data da publicação do julgamento da Apelação – em que se considerou
o tributo devido –, independentemente dos Embargos de Declaração opostos.
33.
De todo modo, reconhecido o saldo negativo, é o caso de cancelar o IRPJ ora
cobrado.
34.
Acerca da CSLL, a Recorrente alegou que os valores exigidos teriam sido
depositados em juízo, apresentando as guias correspondentes (fls. 573/578). Houve, também, a
efetiva conversão em renda (fls. 821/855). Neste ponto, a DRJ também alegou que os depósitos
seriam referentes às estimativas de CSLL, e não à apuração anual que é objeto da autuação.
35.
Na diligência, a Unidade de Origem consultou a alocação dos valores dos depósitos
judiciais (fls. 1.362) e deduziu do valor de CSLL cobrado (R$ 96.734,42) os depósitos judiciais
alocados em estimativas mensais de CSLL (código 2484), bem como depósitos de CSLL sem
alocação, chegando ao montante devido de R$ 70.951,41.
36.
A Recorrente, na sua manifestação, alegou que as alocações insuficientes decorrem
em parte do acréscimo indevido de multa de mora aos depósitos judiciais realizados. Porém, como
mencionado, não houve a observância do prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão que
considerou o tributo devido (art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96), devendo ser rejeitada a alegação.
37.
Em seguida, defende que houve alocação equivocada em débitos de dezembro de
1999, pois haveria depósito de R$ 95.282,63 para aquele período de apuração, o que teria sido
reconhecido pela RFB no PAF no 12448.725114/2012-38.
38.
Sobre tal alegação, destaque-se que a autoridade responsável pela diligência não
realizou a alocação dos valores aos débitos de dezembro/1999. Tão somente constatou que tais
depósitos, após a conversão em renda, estariam a eles alocados, de acordo com consulta ao
sistema SIEF (fls. 1.362). Além disso, o documento mencionado consiste em pedido de revisão de
CDA deferido exatamente porque foram constatados depósitos judiciais (fls. 1.396). Ou seja, há
consonância com a alocação verificada na diligência.
39.
Assim, entendo que a CSLL devida deve ser reduzida para R$ 70.951,41.
40.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
para cancelar o IRPJ cobrado e reduzir o montante principal de CSLL exigido para R$ 70.951,41.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.082 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002104/2005-91
10

Fl. 1408
DF CARF MF
Original